Tribunal: TJDFT
Processo: 0701161-61.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DE PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA DEMANDA. ART. 323 DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido da Exequente de inclusão de parcelas de condomínio vencidas após o trânsito em julgado da ação de conhecimento.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie.
3. Em suas razões recursais, o Agravante afirma que a limitação de execução das parcelas vencidas até o trânsito em julgado imposta na origem contraria o que restou consignado na sentença proferida nos autos do processo de conhecimento e que, sendo a obrigação prestada de maneira sucessiva, a inclusão das parcelas teria a natureza de pedido implícito.
4. Não foram ofertadas contrarrazões, em razão de a intimação da parte Agravada não ter sido efetivada por ausência de comunicação da sua mudança de endereço nos autos.
5. Dispõe o art. 323 do CPC que “Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.”. Portanto, assiste razão ao Agravante quanto a inexistência de óbice para inclusão das parcelas vencidas após o trânsito em julgado, pois, além se tratar de obrigação cuja natureza é de trato sucessivo, restou expressamente consignada no título judicial a possibilidade de inclusão das parcelas vencidas no curso da ação. Além disso, foi assentado por este Tribunal, em sede de julgamento de IRDR (processo n. 0715584-36.2019.8.07.0000), que tal possibilidade depende tão-somente da viabilidade de fixar o quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético, o que se vislumbra no caso em apreço. No mesmo sentido, convém mencionar o acordão 1873071, PJE 07236592220238070001, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Portanto, merece acolhimento o pleito de reforma da decisão agravada.
7. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para permitir, no cálculo do valor atualizado do débito, a inclusão das parcelas vencidas no curso da demanda.
8. Sem condenação em custas ou em honorários advocatícios.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.